Tribunal: TJSP
Processo: 2133694-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA INVESTIMENTO – PRETENSÃO DE CARACTERIZAÇÃO DOS VALORES COMO POUPANÇA – IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS HIPÓTESES DE IMPENHORABILIDADE PREVISTAS NOS INCISOS DO ARTIGO 833 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

AGRAVO DESPROVIDO